Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726743-88.2024.8.07.0003 RECORRENTE: DJALMA MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA: FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PESSOAL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. CONSUMIDOR CADASTRADO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO No 1.000 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. PARÂMETRO UTILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR A DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL A 6 CICLOS ANTERIORES. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS. REDIMENSIONAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 85, §2o, E 86 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, a qual rejeitou os embargos à ação e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial, no montante de R$ 95.303,27 (noventa e cinco mil e trezentos e três reais e vinte e sete centavos), acrescido da taxa SELIC desde a última atualização efetivada nos autos. 1.1. Em suas razões, pede o réu apelante a reforma da sentença e provimento do seu recurso, julgando-se totalmente improcedente o pedido autoral inicial, ante a inexistência de contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Pugna, ainda, pela improcedência do pedido com base na demonstração de não ser o requerido o real usuário do serviço prestado. Subsidiariamente, caso se mantenha a procedência do pedido monitório, pugna pela consideração dos valores indicados em suas razões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões principais em discussão: (i) averiguar se a responsabilidade pelo pagamento de faturas de energia elétrica (recuperação de consumo em razão de irregularidade no medidor) possui natureza pessoal ou propter rem; (ii) em sendo exigível o débito em face do réu, verificar se o quantum devido indicado na monitória encontra-se correto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação de pagar por serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, possui natureza pessoal (propter personam). O dever de pagamento cabe ao usuário que efetivamente utiliza o serviço, independentemente de ser o titular da unidade consumidora. 3.1. Todavia, enquanto não houver cancelamento do contrato ou transferência de titularidade, o consumidor cadastrado perante a concessionária de energia permanece responsável pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome. 3.2. Precedentes do STJ: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 25/03/2022). 3.3. Na hipótese, embora o réu tenha demonstrado que locou o imóvel para terceiros, permaneceu como titular junto à concessionária de energia elétrica. Dentro desse contexto, o ajuste privado entre locador x locatário, mormente quando não comunicado mediante regular procedimento de transferência da titularidade, gera obrigações exclusivamente entre as partes contratantes, não afetando terceiros alheios ao negócio, no caso a apelada Neoenergia. 3.4. A responsabilidade pela alteração da titularidade junto às concessionárias que fornecem serviços ao imóvel objeto da locação é do locador, e sem essa comunicação formal, a concessionária não poderia presumir mudança de titularidade, especialmente considerando o caráter privado do contrato de aluguel. Por conseguinte, a mera alegação de responsabilidade do locatário (terceiro alheio ao processo) pela troca de titularidade não exime o apelante locador da responsabilidade pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome. 4. Do quantum devido. 4.1. No art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (a qual estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica), há determinação expressa quanto ao procedimento administrativo a ser observado pela concessionária para determinar eventual irregularidade no medidor de energia dos consumidores. 4.2. Nesse sentido, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias, entre elas, por exemplo, emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor (Resolução no 1.000 da Aneel, art. 590). 4.3. Na hipótese, a distribuidora observou tal disposição, pois realizou a inspeção no medidor de energia do imóvel do apelante e emitiu Termo de Ocorrência e Inspeção, que foi assinado e recebido por proprietário da empresa atuante no local (locatária do imóvel). Conforme consta, no exame laboratorial do medidor, concluiu-se pela existência de irregularidade, pois o medidor “apresentou erro no ensaio de registro de energia, resultado superior ao admissível no ensaio de carga pequena e não foi possível concluir os ensaios de cargas nominal e indutiva”. Após o Termo de Ocorrência e Inspeção, a concessionária notificou o consumidor, indicou o valor devido de R$ 69.387,08 e concedeu o prazo de 30 dias para o autor/apelante apresentar recurso. 4.4. Nada obstante as alegações de ocorrência de vícios durante o procedimento administrativo, não há na hipótese indícios suficientes a afastar a presunção de veracidade e legitimidade da conclusão exarada pela concessionária no sentido de ocorrência de fraude no medidor. 5. Diante da comprovação da irregularidade pelos documentos anexos à inicial monitória, a Neonergia tem o direito de proceder à recuperação da receita, a qual deve ser calculada conforme as disposições da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021 (art. 595). 5.1. No caso concreto, a apelada utilizou o critério de cálculo previsto no inciso III do art. 595, realizando cobrança retroativa de 36 ciclos (art. 596, § 5o, Resolução no 1.000/2021 Aneel). Esse prazo refere-se ao máximo que pode ser considerado “período de irregularidade”, um dos parâmetros para a apuração do valor devido, não podendo ser utilizado de forma aleatória e injustificada. 5.2. Como é cediço, o período de duração da irregularidade deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico do consumo de energia (art. 596 da Resolução), não se podendo inferir que a análise foi feita adequadamente no caso concreto, pois, ao indicar o período de irregularidade, a distribuidora de energia arbitrou, unilateralmente, o prazo de 36 ciclos, sem qualquer demonstração de análise técnica a respaldar tal conclusão. 5.3. O documento acostado ao feito, o qual concatena o consumo antes e após a irregularidade apurada, não evidencia queda de faturamento após o mês 11/2019 (data de início da irregularidade), mas manutenção do consumo registrado nos meses anteriores. Em outras palavras, não há queda abrupta do consumo até então medido após o mês 11/2019, nem variação significativa. Portanto, não é possível, pela análise do histórico de consumo, precisar o início/fim da irregularidade. 5.4. Por essa razão, deve ser aplicado ao caso o § 1o do art. 596 da Resolução ao caso, o qual afirma: “§ 1o Na impossibilidade da distribuidora identificar o período de duração da irregularidade mediante a utilização dos critérios dispostos no caput, o período de cobrança fica limitado aos 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.” 5.5. Destarte, o período de cobrança deve ficar limitado aos 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade (08/11/2022), do que se conclui ter a apelada utilizado parâmetro equivocado para o cálculo. O valor devido, a partir da premissa indicada, deve ser oportunamente apurado em sede de liquidação de sentença. 5.6. Precedente desta Corte em caso similar: “[...] 4. Diante da comprovação da irregularidade no medidor, a concessionária tem o direito de proceder à recuperação da receita, que deve ser calculada conforme as disposições da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, art. 595. 5. Não sendo possível precisar, de forma técnica ou pela análise do histórico de consumo, o início da irregularidade (Resolução no 1.000 da Aneel, art. 596), já que foram apresentadas outras razões plausíveis para a diminuição do consumo no período identificado, o período de cobrança fica limitado aos 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade (Art. 596, § 1o). 6. Diante da apresentação de embargos monitórios, houve conversão da ação monitória ao procedimento comum, o que possibilita um juízo mais amplo e definitivo sobre a existência ou não do direito do credor. 7. Verificado apenas em segunda instância que o direito ao recebimento de valores possivelmente existe em razão da legitimidade do procedimento administrativo e do TOI envolvendo a Unidade Consumidora do apelado (fato não reconhecido na origem), mas que é necessária a devida apuração, não há óbice para que a quantia seja identificada em liquidação de sentença, até mesmo em observância ao princípio da eficiência e da razoabilidade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1955612, 0705754-98.2023.8.07.0002, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 19/12/2024). 6. Em razão do parcial provimento da apelação, deve haver o redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Considerando a sucumbência recíproca na hipótese, deve haver a condenação de ambas as partes ao custeio proporcional das custas judiciais e honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (a ser apurado em liquidação de sentença), ficando ambas as partes condenadas ao pagamento de 50% da verba ao representante da parte contrária, na forma do art. 85, §2o, e art. 86 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é pessoal e deve recair sobre o usuário que efetivamente utiliza o serviço. Todavia, quando o proprietário do imóvel deixa de informar a alteração de titularidade (a exemplo de uma relação locatícia), permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, ainda que não tenha se utilizado do serviço. 2. Em caso de constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica, diante da impossibilidade de identificar o período de sua duração, a cobrança a título de recuperação da receita deve ficar limitada aos seis ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, na forma do § 1o do art. 596 da Resolução no 1.000 da Aneel.” _____________ Dispositivos relevantes citados: Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, art. 590, 595, 596. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.737.379/PR, Relator Ministro Og Fernandes, DJE: 25/03/2022; TJDFT, 07169211720208070003, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 29/07/2021; TJDFT, 0705754-98.2023.8.07.0002, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/09/2024; TJDFT, 0001513-26.2013.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 29/07/2015. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §2o e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais; b) artigos 592, inciso IV, da Resolução 1000 da ANATEL, 53 da Lei 9.784, 166 do Código Civil e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, defendendo que a falta de notificação acerca da alteração da data da perícia induz a nulidade do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, sob pena de violação ao contraditório. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §2o e 86, ambos do CPC, pois o “O revolvimento da distribuição dos ônus sucumbenciais e, consequentemente, a adequação da proporção dos honorários advocatícios ao decaimento de cada parte, é vedado em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ”. (REsp n. 1.992.555/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de violação ao artigo 592, inciso IV, da Resolução 1000 da ANATEL, uma vez que “O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos Tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp n. 2.226.727/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 53 da Lei 9.784 e 166 do Código Civil, bem como o correlato dissenso interpretativo apontado, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ademais, que “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/3/2021)”. (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K